Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
processual civil. apelação cível. execução de título extrajudicial. cheque. bens passíveis de penhora não localizados. suspensão da execução. prescrição intercorrente. caracterizada. extinção do processo executivo. Lei 14.010/2020. Inaplicabilidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A pretensão executiva fundamentada em cheque prescreve em 6 (seis) meses, contados a partir do término do prazo para a apresentação da cártula (arts. 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985). Inaplicável, portanto, o prazo geral de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
1.1. De acordo com a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da pretensão.
1.2. O artigo 206-A do Código Civil prevê que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção, observado o disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil, que trata das hipóteses de suspensão da execução.
2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.
2.1. A consumação da prescrição intercorrente não mais depende da inércia do devedor em dar andamento à execução processo, após para tanto intimado. A prescrição intercorrente decorre de fato objetivo, o mero decurso do tempo sem a localização de bens penhoráveis. (REsp n. 1.769.201/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 20/3/2019.)
3. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem localizados bens passíveis de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional.
3.1. Transcorrido o prazo de suspensão, voltará a correr automaticamente o prazo para fins de contagem da prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do mesmo dispositivo legal.
4. A Lei n. 14.010/2020 não estabeleceu novo regime jurídico sobre a prejudicial de mérito. Somente suspendeu, excepcional e temporariamente, o curso de prazos prescricionais e decadenciais, em virtude das inúmeras adversidades sociais trazidas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
4.2. O § 1o do artigo 3o da Lei em questão excluiu expressamente do campo de incidência da regra prevista no caput os casos abarcados por hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais.
5. Observado que, após o transcurso do prazo de suspensão do processo, a exequente não logrou obter a satisfação do crédito dentro do prazo previsto no artigo 59 da Lei n. 7.357/1985, tem-se por correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. (REsp n. 1.769.201/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 20/3/2019.)
6.1. Na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, em face do princípio da causalidade, deve o executado responder pelos ônus sucumbenciais. Precedentes.
7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios fixados em favor do exequente.